Tribunal: TJSP
Processo: 1003201-77.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Choque de veículo contra cancela de praça de pedágio após falha na 'tag' de pagamento automático. Contestação da apelante indicando que, na hipótese de não haver a identificação da 'tag' há liberação manual da cancela após a leitura da placa do veículo pelo sistema de câmeras, indicando, ainda, que a 'tag' do veículo da apelada apresentava defeito, tendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Choque de veículo contra cancela de praça de pedágio após falha na 'tag' de pagamento automático. Contestação da apelante indicando que, na hipótese de não haver a identificação da 'tag' há liberação manual da cancela após a leitura da placa do veículo pelo sistema de câmeras, indicando, ainda, que a 'tag' do veículo da apelada apresentava defeito, tendo recebido liberação manual em outras 14 passagens pela praça de pedágio. Fatos apontados pela concessionária de serviço público apelante que evidenciam que a não liberação oportuna da cancela decorreu de falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e artigos 6o, X, 14, e, 22, parágrafo único, do CDC. Sentença mantida.

Majoração dos honorários arbitrados pela r. sentença em razão da incidência do § 11 do art. 85 do CPC. Sentença apelada que arbitrou a verba sucumbencial por equidade no valor de R$ 500,00. Valor inferior ao constante na tabela de valores recomendados pela OAB. Incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC. Norma jurídica cogente. Recurso desprovido.